Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD DOCTRINE). EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE CONTRATO DE ALUGUEL. LOJA COMERCIAL. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Execução de pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios de contrato de aluguel de loja comercial.
2. O caso dos autos é regulado pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que, consequentemente, afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor.
3. A doutrina apresenta as hipóteses práticas que podem levar à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, as quais são enquadráveis em sua generalidade: a) no abuso de direito; b) abuso específico da personalidade; c) no desvio da finalidade da empresa; c) infração à lei ou do contrato social que vise a prejudicar as relações constituídas e amparadas pela boa-fé; d) e a confusão patrimonial, especialmente na sociedade unipessoal.
4. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil.
5. Acolhida preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões para não conhecer do fundamento a respeito da tese de sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.